Tribunal: TJPA
Processo: 0011743-34.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011743-34.2016.8.14.0049

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE FERREIRA MAIA, DEBORA CRISTINA TRINDADE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COISA JULGADA FORMAL. ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais que pretendem a reforma da sentença que condenou Marcos José Ferreira Maia, Ana Paula Pereira de Souza e Débora Cristina Trindade da Silva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se há coisa julgada que inviabilize a condenação de Ana Paula Pereira de Souza, diante da rejeição anterior de denúncia fundada em idêntica base fática; (ii) declarar a nulidade da busca domiciliar em desfavor de Ana Paula Pereira de Souza por ausência de fundadas razões; (iii) reavaliar a dosimetria da pena de Débora Cristina Trindade da Silva, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) reconhecer eventual insuficiência probatória em favor de Marcos José Ferreira Maia e, em caso negativo, redimensionar a pena-base, afastando a negativação indevida de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de coisa julgada formal deve ser reconhecida em relação a Ana Paula Pereira de Souza e Débora Cristina Trindade da Silva, pois os fatos que embasam a presente ação penal já foram objeto de processo anterior na Comarca de Ananindeua/PA, no qual houve rejeição da denúncia, não sendo produzidas novas provas que justifiquem nova condenação.

4. À vista disso, acolhida a prejudicial de mérito para anular a sentença combatida por ofensa à coisa julgada, em observância ao princípio do
non bis in idem
, com a consequente absolvição das apelantes Ana Paula Pereira de Souza e Débora Cristina Trindade da Silva, aos moldes do art. 386, inciso II, do CPP, fica prejudicado o exame do mérito dos apelos interpostos.

5. Em relação a Marcos José Ferreira Maia, as provas produzidas nos autos, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos de policiais, comprovam a materialidade e autoria do crime de tráfico, afastando o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

6. A negativação da conduta social para majorar a pena-base não se sustenta pois foi fundamentada exclusivamente em registros policiais e ausência de atividade lícita, o que afronta entendimento jurisprudencial do STJ.

7. Com a exclusão da negativação da conduta social, procede-se à redução proporcional da pena-base de Marcos José Ferreira Maia, a qual restou definitivamente estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Ana Paula Pereira de Souza e Débora Cristina Trindade da Silva conhecidos e providos. Recurso de Marcos José Ferreira Maia conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa, quando transitada em julgado e não sucedida por novas provas relevantes, obsta a propositura de nova ação penal fundada nos mesmos fatos, por violação à coisa julgada formal. 2. A existência de prova da materialidade e da autoria delitiva, por meio de laudos toxicológicos, interceptações telefônicas e depoimentos de policiais, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A negativação da conduta social exige fundamentação concreta e não pode se basear unicamente em registros policiais ou ausência de ocupação lícita.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, II e VII, 395, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 860.031/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024; TJMG, ApCrim nº 0023005-11.2017.8.13.0166, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, j. 27.11.2024; TJMS, ApCrim nº 0001419-80.2016.8.12.0003, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 1ª Câmara Criminal, j. 15.11.2020; TJBA, ApCrim nº 0501134-17.2019.8.05.0004, Rel. Des. Geider Luiz Rocha Gomes, 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos recursos de Ana Paula Pereira de Sousa e Débora Cristina Trindade da Silva, absolvendo-as da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aos ditames do art. 386, II, do CPP, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Marcos José Ferreira Maia, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, Marcos José Ferreira Maia foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, Débora Cristina Trindade Silva à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 750 dias-multa, e Ana Paula Pereira à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 7013662).

O apelante Marcos José Ferreira Maia requer a absolvição por insuficiência de provas com base no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para fixação da basilar próxima ao mínimo legal, alegando que os vetores da culpabilidade e conduta social foram negativados de forma inidônea (ID 7013667).

A apelante Ana Paula Pereira de Souza sustenta, em primeiro plano, ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, postulando pela nulidade por violação de domicílio, aduzindo, em sequência, que a presente ação penal é mera repetição dos fatos relatados no processo nº 0046515-89.2015.8.14.0006, no qual foi rejeitada a denúncia pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 7013672).

A apelante Débora Cristina Trindade Silva requer a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que a basilar foi exasperada de maneira desproporcional, considerando que somente duas circunstâncias judiciais foram negativadas, além de pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter sido utilizada como elemento para formação da culpa (ID 12624086).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença em relação ao recorrente Marcos Jose Ferreira Maia (ID 7013668). Em relação às apelantes Ana Paula Pereira de Sousa e Debora Cristina Trindade Silva, o órgão ministerial requereu o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 17200754).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Marcos José Ferreira Maia e pelo reconhecimento de coisa julgada em relação às recorrentes Ana Paula Pereira de Sousa e Debora Cristina Trindade da Silva, com a consequente extinção do processo (ID 18034867).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e pressupõem o enfrentamento de questão prejudicial de mérito em relação às apelantes Ana Paula Pereira de Sousa e Débora Cristina Trindade da Silva.

A esse respeito, a apelante Ana Paula Pereira de Souza, em razões recursais, aduziu que a presente ação penal é mera repetição dos fatos relatados no processo nº 0046515-89.2015.8.14.0006, no qual foi rejeitada a denúncia pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, sustentando a existência de coisa julgada.

Da análise da prova coligida aos autos, verifica-se que assiste razão à defesa quanto a exceção de coisa julgada, conforme muito bem pontuado na manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, apresentada em contrarrazões recursais, conforme transcrito a seguir:

Após analisar detalhadamente os elementos que ensejaram as duas ações penais, conclui-se que assiste razão à defesa da acusada Ana Paula Pereira de Souza, devendo ser reconhecida a existência de coisa julgada e, por conseguinte, julgada extinta a presente ação penal, como se deduz adiante.

1. A denúncia ofertada nestes autos teve por base investigação conduzida pela Divisão de Repressão a Entorpecentes nos autos do inquérito nº 00033.2016.100027-0. Referida investigação se baseou, dentre outros elementos, nos elementos recolhidos de medida cautelar objeto do processo nº 0013049-72.2015.8.14.0049, designada como “Operação Casulo”. O responsável pela investigação foi o Delegado de Polícia Civil Hennison José Jacob Azevedo, mesma autoridade que conduziu o inquérito resultante da prisão em flagrante das acusadas Ana Paula Pereira de Souza e Débora Cristina Trindade da Silva, que resultou na ação penal nº 0046515-89.2015.814.0006, a qual tramitou perante a comarca de Ananindeua.

2. Ao concluir o inquérito que deu ensejo a esta ação penal, a autoridade policial deixou de indiciar as acusadas pelo crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei º 11.343/2006), para evitar, segundo ele, bis in idem, justamente porque esse crime já havia sido objeto do processo que tramitou em Ananindeua/PA. Indiciou-as, no entanto, pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (relatório ID 40196386 - pp. 15-17 e ID 40196387 – pp. 1-4).

3. Os laudos periciais provisório e definitivo utilizados para comprovação da materialidade do crime de tráfico pelo qual as acusadas foram condenadas neste processo (ID’s 40196371 e 40196372) são os mesmos utilizados no processo que tramitou em Ananindeua/PA (ID 95396561 – pp. 16-17).

4. Embora as investigações conduzidas na denominada “Operação Casulo” tenham prosseguido, resultando no indiciamento, ao final, de outros acusados, apontados como coautores das apelantes, e delas especificamente pelo crime de associação voltada para a prática do tráfico, não há como dissociar os fatos objetos da ação penal conduzida em Ananindeua dos fatos sindicados na presente ação penal, de modo que, em relação às apelantes, a persecutio criminis pelo crime de tráfico de drogas já foi realizada.

5. Para além do exposto, é importante destacar que a defesa das acusadas já havia alegado, desde a resposta à acusação, a existência da ação penal que tramitou em Ananindeua/PA, tanto que o magistrado oficiante naquela Comarca apresentou idêntica informação ao Juízo a quo, conforme se constata do despacho e documentos juntados sob o ID 40196869. A alegação de litispendência, no entanto, não foi enfrentada em nenhum momento nos presentes autos.

Um dos princípios que orienta o direito penal brasileiro é o da vedação ao bis in idem, evitando-se, assim, que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta.

Ademais, a Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXVI, o respeito à coisa julgada, conferindo, assim, segurança jurídica às partes envolvidas em um conflito judicial.

Portanto, considerando que há elementos suficientes para evidenciar a identidade de objeto da presente ação penal com a que tramitou na Comarca de Ananindeua/PA, o apelo da ré Ana Paula Pereira de Souza deve ser acolhido, beneficiando, inclusive, a ré Débora Cristina Trindade da Silva, também processada naquela Comarca, pelas mesmas razões. (ID 17200754 - Pág. 2-3).

Segundo jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “ocorre a coisa julgada quando a matéria é objeto de decisão imutável e indiscutível. Vislumbrando-se a identidade de fatos imputados ao mesmo agente, entre dois processos, bem como o julgamento definitivo de um deles, deve-se acolher a exceção de coisa julgada, com a consequente cassação da condenação prolatada no processo em curso” (TJMG,
ApCrim n. 0023005-11.2017.8.13.0166
, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, j. 27/11/2024).

Na espécie, constatada a rejeição da denúncia na ação anteriormente proposta perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, com fundamento no art. 395, III, do CPP, e não sobrevindo novas provas aptas a embasar a ação penal subjacente, impõe-se a cassação da sentença impugnada em razão da coisa julgada formal (
vide
TJMS,
ApCrim n. 0001419-80.2016.8.12.0003
, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 1ª Câmara Criminal, j. 15.11.2020).

Desse modo, acolho a prejudicial de mérito suscitada por Ana Paula Pereira de Souza, com efeito extensivo à recorrente Débora Cristina Trindade da Silva, para anular a sentença combatida por ofensa à coisa julgada, em observância ao princípio do
non bis in idem
, com a consequente absolvição das apelantes aos moldes do art. 386, inciso II, do CPP, ficando prejudicado o exame do mérito dos apelos interpostos.

Em relação ao recorrente
Marcos José Ferreira Maia
, os argumentos veiculados conduzem ao parcial provimento do apelo.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo Termo de Apreensão da droga e objetos (ID 7013532), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2015.01.003863-QUI, que atestou a apreensão de 58 porções de erva prensada pesando 82.425 gramas de “maconha” (ID 7013530), e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2016.01.001697-QUI, que atestou a apreensão de 189,982 gramas e 36,477 gramas de “cocaína” (ID 7013534).

A
autoria
restou demonstrada pelo auto circunstanciado de interceptação telefônica (ID 7013554, pág. 10-14) e pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação “Casulo”, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha
HENNISON JOSÉ JACOB AZEVEDO
, em juízo, relatou:

Que essa operação se desenvolveu a partir de uma outra operação que desenvolveram em Santa Izabel do Pará; que foi encerrada uma operação e alguns interlocutores continuaram praticando o crime, então continuaram a interceptá-los; que surgiu um dos investigados chamados
Marcos Maia
, e a partir de então
ele passou a

cooptar algumas pessoas para fazer distribuição e recepção de entorpecentes
;
que Marcos Maia estava custodiado na época da interceptação
; que constataram que Marcos Maia estava cooptando diretamente a acusada Débora e indiretamente a acusada Ana Paula já na prisão; que com a prisão de Débora e Ana Paula, Marcos Maia passou a cooptar Priscila e Kacia;
que como Marcos Maia estava preso, o mesmo usava essas pessoas para receber o entorpecente e fazer distribuição em seguida
; que no dia da prisão de Débora, Marcos Maia ligou para a mesma dizendo que a droga estava chegando, e de madrugada o motorista (não identificado) ligou para Débora perguntando qual o local para pegar a droga, e a mesma passou o endereço Cidade Nova, nº?; que então começaram a vigilância sobre Débora e Ana Paula, visto que as duas estavam juntas; que estas saíram e ao retornarem de noite foram presas em flagrantes no endereço de Ananindeua; que foi encontrada a maconha que vem do Paraguai, mais conhecida por limãozinho ou haxixe; que é uma maconha mais cara; enquanto a maconha comum daqui custa R$ 400,00 (quatrocentos reais) o quilo, e a que eles negociavam custa em torno R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o quilo; que o entorpecente estava espalhado nos quartos; que a casa foi alugada com a finalidade de guardar a droga; que a droga encontrada dava em torno de 70 (setenta) quilos; que Priscila recebia ligação de Marcos Maia com orientações para entregar uma droga para uma pessoa que iria lá receber; que já tinham identificado a residência anteriormente e só aguardaram o dia do encontro; que no dia do encontro efetuaram a prisão em flagrante; que entraram na casa e encontraram mais drogas; que a pessoa que foi receber a droga era a denunciada Kacia; que a droga encontrada era cocaína; que a quantidade da droga era menos que 1 quilo, uma vez que era fracionada e distribuída; que Marcos Maia reclamava para Priscila que pagava a ela até horas extras e a mesma não chegava nas horas certas para as entregas; que
Marcos Maia quem comandava a associação
.

A testemunha
JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS
, em juízo, declinou:

Que participou da operação; que foi dado o local de uma casa na Cidade Nova; que nesse casa haveria droga, e estaria a acusada Debora, e posteriormente chegaria o acusada Ana Paula; que localizaram a casa pelas informações e ficaram lá perto esperando; que posteriormente apareceu as duas acusadas, e que Ana Paulo já era conhecida por eles, uma vez já terem efetuado a prisão da mesma; que ao fazerem a abordagem das acusadas e entrarem na casa foi encontrada a macorha conhecida por haxixe ou limãozinho; que essa maconha vem do Paraguai, uma droga muito potente, não produzida no Brasil; que à droga estava fracionada e que havia também balança de precisão; que passavam de 30 (trinta) tabletes de entorpecente; que eram muitos quilos de drogas; que Débora quem estava sendo interceptada, e que a mesma era comandada pelo custodiado e acusado Marcos Maia; que posteriormente foram presas as acusada Priscila e Kacia, visto que Priscila estava sendo interceptada; que com elas foi encontrada pedras de óxi, em uma quantidade mais ou menos de 1 (um) quilo; que por vez 50 (cinquenta) gramas de óxi custa 1.000,00 (mil reais); que Marcos Maia também estava comandando Priscila e Kácia.

A testemunha
FERNANDO PITTON ALBANESE
, em juízo, declarou:

Que
Marcos Maia estava preso e comandava o tráfico de drogas
; que essa era a operação casulo, que ocorria por meia de escuta telefônica; que foi feita a quebra de sigilo telefônico dessas pessoas; que essa operação era coordenada pelo Delegado Hennison, e o mesmo só dava apoio. (ID 7013662, págs. 4/5, grifos nossos)

À vista disso, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas”, mostra-se “incabível a absolvição”, à luz dos elementos de prova coligidos aos autos, “tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais” (STJ,
AgRg no HC n. 860031/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/12/2023)

Além disso, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Outrossim, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena,
o apelante pleiteia a redução da basilar sob o argumento de fundamentação inidônea para a negativação dos vetores da
culpabilidade
e
conduta social
, conforme transcrito a seguir:

A)
MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1
Culpabilidade
DESFAVORÁVEL, dado a variedade, qualidade e quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 60kg). Ademais, há amparo legal no art. 43, da Lei nº 11.343/2006 e na jurisprudência pátria.

1.2
Antecedentes
FAVORÁVEIS, pois não há elementos (ex: certidão de antecedentes) indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3
Conduta Social
DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai de pesquisa realizada através dos sistemas LIBRA e INFOPEN, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto;

1.4
Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5
Motivo do crime
FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagens por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6
Circunstâncias

da infração penal
DESFAVORÁVEL, pois praticado dentro de um estabelecimento penal, local especialmente destinado a ressocialização de presos, sendo apreendido drogas com significativa qualidade e diversidade, conforme mencionado pelo Delgado responsável pela operação e laudo coligido aos autos, o que deixa o crime mais grave do que já é;

1.7
Consequências do crime
FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos à coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8
Comportamento da Vítima:
FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao Art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a
pena base
acima do mínimo legal em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
. (ID 7013662, grifos nossos)

Como se vê, a negativação da
culpabilidade
foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), considerando que o apelante, de fato, exercia o “papel de liderança em grupo criminoso, assim como o planejamento e premeditação dos atos, denotam maior gravidade da conduta do agente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2359382/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2024).

De outro lado, foi utilizada fundamentação inidônea para negativar a
conduta social
, visto que prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (STJ,
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023), sendo certo, ainda, que “o fato de o acusado possuir ou não trabalho lícito não é capaz, por si só, de reputar contraproducente a conduta social do agente” (TJBA,
ApCrim n. 0501134-17.2019.8.05.0004
, Rel. Des. Geider Luiz Rocha Gomes, 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 16.5.2024).

Nesse contexto, diante da neutralização do vetor da conduta social, reduzo proporcionalmente a pena-base para 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da existência de circunstâncias negativadas (CP, art. 33, §3º), e ao pagamento de 667 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, reprimenda que torno definitiva à míngua de agravantes e atuantes, bem como de causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do exposto, conheço e dou provimento aos recursos de Ana Paula Pereira de Sousa e Débora Cristina Trindade da Silva, absolvendo-as da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aos ditames do art. 386, II, do CPP, e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Marcos José Ferreira Maia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/07/2025